Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-40.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Furto. Lesão corporal. Provas. Danos morais. Justiça gratuita. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de furto e lesão corporal, duas vezes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto; (ii) se possível fixar a pena do crime de lesão corporal no mínimo legal; (iii) indenização mínima por danos morais; (iv) gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir 3. A apreensão do aparelho celular em poder do réu logo após o crime, somada aos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e do policial militar, são provas suficientes de que o réu cometeu o crime de furto.
4. Se o réu tem maus antecedentes e é reincidente, correto o aumento de pena na primeira e na segunda fase de individualização, levando a pena definitiva a patamar maior que a pena mínima cominada ao crime.
5. Possível fixar indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização da vítima ou do Ministério Público e indicação, na inicial, do montante pretendido (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Indenização fixada em valor desproporcional, incompatível com a capacidade econômica do réu, deve ser reduzida.

7. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 129.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1236026, 0002605-81.2018.8.07.0012, 3a Turma Criminal; Acórdão 1416758, 0710526-89.2019.8.07.0020; Acórdão 1404390, 0000276-81.2018.8.07.0017; Acórdão 996582, 20150310190665APR; Acórdão 985698, 20150610103412APR; Acórdão 979456, 20130610076384APR. STJ, AgRg no REsp 1.626.962/MS.